Tribunal: TJBA
Processo: 8049661-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049661-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ACEBA - ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

AGRAVADO: ANTONIO UBIRATAN MAIA BARBOSA

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA PECANHA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por associação civil, em razão da não comprovação da hipossuficiência financeira no prazo legal. A Agravante sustenta ter havido "dificuldades operacionais" para a apresentação dos documentos no momento oportuno e instrui o presente recurso com a documentação que deveria ter sido apresentada anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão da gratuidade de justiça com base em documentos apresentados apenas em sede de Agravo Interno, quando a parte, devidamente intimada para comprovar a necessidade do benefício na instância de origem, manteve-se inerte, operando-se a preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deve ser precedido de oportunidade para que a parte comprove a alegada insuficiência de recursos, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

Na hipótese, a Agravante foi devidamente intimada para apresentar documentos comprobatórios de sua condição financeira no prazo de 5 (cinco) dias, mas quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

A apresentação de documentos comprobatórios apenas nas razões do Agravo Interno configura inovação recursal e esbarra na preclusão temporal, uma vez que a oportunidade processual para a produção da prova foi concedida e não utilizada.

A alegação genérica de "dificuldades operacionais", desacompanhada de prova de justo impedimento, não é suficiente para reabrir o prazo probatório ou justificar a desídia da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: 1. Opera-se a preclusão temporal do direito à comprovação da hipossuficiência financeira quando a parte, regularmente intimada para instruir o pedido de gratuidade de justiça, mantém-se inerte, sendo vedada a produção da prova documental apenas em sede de Agravo Interno.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 99, § 2º e art. 1.003.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.584.130/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 17/08/2016. STJ, AgInt no AREsp 1.104.835/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 09/03/2018.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8049661-20.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ACEBA ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA e como Agravado ANTONIO UBIRATAN MAIA BARBOSA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas do recurso originário no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01